Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706712-53.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELIO RODRIGUES GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, PALOMA PEREIRA SALES, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, LUCAS DE OLIVEIRA COSTA DE ALMEIDA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DESPACHO Intime-se Nélio Rodrigues Gomes para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que ele não comprovou o recolhimento no ato de interposição da apelação. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado no início do processo (id 76043924). Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator